Tribunal: TJMT
Processo: 1008429-58.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008429-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), MARCELO VITORINO DA SILVA - CPF: 002.643.471-70 (PACIENTE), Decisão do Juiz 3ª Vara Criminal de Execução Penais da Comarca de Sinop - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (IMPETRANTE), MARCELO VITORINO DA SILVA - CPF: 002.643.471-70 (PACIENTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRÁTICA DE NOVO DELITO – REGRESSÃO CAUTELAR – OITIVA PRÉVIA DO PACIENTE – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA – EXIGÊNCIA OBRIGATÓRIA NA REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME MAIS SEVERO – INTELIGÊNCIA STJ –
PANDEMIA (COVID-19) – ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE E/OU QUE ESTEJA NO GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADO – FALTA DE PROVA – REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO INTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A ausência de oitiva prévia do paciente, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.

No que tange a pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova de que o paciente esteja acometido por alguma enfermidade, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, que faça parte do grupo de risco, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LIV e LXV, e parágrafos 2º e 3º, da Constituição Federal, artigo 7º, da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (Decreto nº 678/92) e artigo 9º, 3, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Decreto nº 592/92), em favor de
Marcelo Vitorino da Silva
, qualificado, que nos autos nº 0003640-61.2015.8.11.0015, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT – Execuções Penais, aqui apontada como coatora. (Id 39631998)

Narra o impetrante que o paciente cumpria o regime semiaberto, quando sua liberdade foi cerceada em razão de suposto cometimento de novas condutas, que, em tese, se amoldariam aos tipos penais previstos no artigo 163 e 306, do Código Penal.

Expõe inicialmente, que em razão do cometimento de nova infração, o que, em tese, configuraria falta grave, a autoridade aqui nomeada coatora, regrediu o regime de cumprimento de pena do paciente, do semiaberto, para o fechado, sem a realização de audiência de justificação.

Consta ainda que, é de conhecimento geral, a grave crise de saúde provocada no Brasil e no mundo, em razão da Pandemia que tem como causa o COVID-19 e sabe-se que a disseminação do vírus se dá, pela aglomeração de pessoas.

Relata também que, é de conhecimento geral, que as prisões brasileiras tornaram - se em verdadeiros depósitos de pessoas, sem condições nenhuma de ressocializar, mas sim, de formarem novos criminosos e que as novas infrações penais endereçadas ao paciente, são leves e cometidas sem grave ameaça.

Sustenta que, nesta fase de disseminação do vírus COVID-19 no território nacional, o Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação n. 62 de 17 de março de 2020 (no Art. 4, inciso I, alínea c), recomenda a reavaliação pelos Juízes e Tribunais das prisões preventivas decretadas a mais de 90 dias.

Aduz que o recolhimento do paciente à prisão, neste momento de grave crise da saúde pública, é submete-lo a tratamento cruel e desumano.

Desse modo, pleiteou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para permitir que o paciente cumpra pena em regime semiaberto.

A liminar foi indeferida conforme Id 40041969.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 40378478)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 40943465)

“Habeas corpus. Execução penal. Falta grave consistente na prática pelo paciente de novo crime. Regressão cautelar de regime. Aventada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em decorrência da ausência de audiência de justificação. Inocorrência. Cometida falta grave pelo paciente, é cabível sua regressão cautelar de regime prisional, sem sua oitiva prévia, posto que tal medida somente é necessária para a decretação da suspensão definitiva do cumprimento de pena no regime mais benéfico. Precedentes do STJ. Reavaliação da prisão em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Não preenchimento dos requisitos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Ausência de vulnerabilidade viral. Enquadramento nos grupos de risco não demonstrado. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Marcelo Vitorino da Silva.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de
habeas corpus
não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo.

Mostra-se equivocada as informações trazidas pela douta defesa, pois em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU –CNJ, no gozo do regime semiaberto, o paciente em 07 de janeiro de 2020, foi preso em flagrante, por ter praticado, em tese, delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e em 17 de janeiro de 2020, foi preso por embriaguez ao volante e dano qualificado, delitos tipificados nos artigos 306 da lei 9503/97 e 163, parágrafo único, inciso IV do Decreto Lei n. 2848/40.

Ainda, conforme certidão expedida em 08 de janeiro de 2020, relata que o paciente não compareceu em cartório nos meses de julho, setembro, novembro e dezembro do ano de 2019.

Pois bem

Assim, preceitua o art. 118, I, da LEP:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...]

É cediço que o reconhecimento de falta grave pela prática de fato definido como crime doloso, no curso da execução penal, não depende do trânsito em julgado da respectiva condenação criminal. A mera prática delitiva já é suficiente a caracterizar a infração disciplinar e, portanto, autorizar a regressão de regime.

Acerca da imprescindibilidade da audiência de justificação sustentada pela defesa, destaca-se que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência [...] somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida"
(AgRg no HC 449.364/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j.13/12/2018).

Nesse sentido, também:

PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMUNICAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. OITIVA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DIREITO DO PACIENTE DE CUMPRIR PENA EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. TRANSFERÊNCIA INDEFERIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO LUGAR DE DESTINO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de ofício. II - Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, praticada falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, com fundamento na comunicação dessa infração ao juízo, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva. (precedentes). [...] Habeas corpus não conhecido. (HC 380.007/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, 5ª Turma, j. 14/03/2017).

Em que pese a decisão hostilizada tenha suspendido os benefícios do paciente, é possível, como visto, que o juiz da execução determine a regressão cautelar do regime, diante de notícias que o condenado descumpriu as obrigações que lhes foram impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando,
in casu
, ao praticar novo crime doloso.

Com efeito, consolidou-se nesta no Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de Procedimento Administrativo Disciplinar, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. OITIVA PRÉVIA DO APENADO OU INSTAURAÇÃO (PRÉVIA) DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. (...) 3. Tal posicionamento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. (...) (HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)

Ademais, conforme observa-se no andamento processual, o douto magistrado designou audiência de justificação para 09 de março de 2020. Contudo, devida a readequação de pauta, redesignou a referida audiência para 01 de junho de 2020, às 17h00min, ocasião em que será oportunizado ao reeducando apresentar justificativa acerca dos fatos que se referem aos incidentes em execução instaurados, mas especificamente
“em razão do reeducando MARCELO VITORINO DA SILVA, em tese, ter praticado fato definido como crime doloso no curso da execução da pena em 10.10.2019 (ref. mov. 19.2), bem assim por ter sido preso em flagrante nesta comarca em 05.01.2020, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. º 11.343/06 (ref. mov. 26.1) e, após, em 17.01.2020, como incurso no artigo 306 do CTB e art. 163, parágrafo único, inciso IV do Código Penal (ref. mov. 33.1), o que caracteriza o descumprimento de pelo menos duas das condições impostas para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime intermediário, consistentes em: não praticar novos crimes e não ingerir bebidas alcoólicas. ”

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado. Desse modo, as medidas alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de Marcelo Vitorino da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020